Tribunal: TJMT
Processo: 1006154-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1006154-05.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ALBERTO ALVES LOPES, ALVARINA OLIVEIRA LESSA, ASSAE ONOHARA, EVERALDO COELHO DE BRITO, JOSE MOTA SOARES, MARIA DAS GRACAS DE FIGUEIREDO, NAIR REZER, ORFELIA MICHELIS, PEDRO SOUZA DE OLIVEIRA, SAMIR CURI
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids.9928966 e 99236992.
Na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, situação jurídica que força reconhecer que em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acórdão, necessário se faz analisar a pretensão após as contrarrazões.
Aliás, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, em atenção ao que dispõe o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, não se vislumbrando prejuízo o aguardo do contraditório.
Isto posto, intime-se as partes adversas para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal.
Após, a apresentação das contrarrazões ou o decurso do prazo, tornem os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça